Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742842-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURILIO CESAR GALVAO, BRYDNER DREON TENORIO APELADO: BRYDNER DREON TENORIO, MAURILIO CESAR GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de arbitramento e cobrança de honorários, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 11.001,35 (onze mil, um real e trinta e cinco centavos), correspondente a 10% (dez) por cento do montante de R$ 110.013,50 (cento e dez mil, treze reais e cinquenta centavos), devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (ID 66990370). Nas razões recursais (ID 66990377), o réu BRYDNER DREON TENORIO pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Colacionou documentos que considera comprovarem a necessidade da benesse (IDs 66990378 e ss.). Contrarrazões ao ID 66990402. O autor apresentou apelação própria (ID 66990395), com preparo comprovado (IDs 66990396/66990397). O réu deixou de juntar contraminuta no prazo, conforme a certidão de ID 66990400. Despacho de ID 67963188 intimou o réu/apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Em petição (ID 68188684), o réu/apelante solicitou prorrogação do prazo, por ter a causídica responsável pelo caso se encontrar em licença médica, a terminar em 01/02/2025. Colacionou atestado e receita médicas (IDs 68188687 e 68188688). Por meio de despacho (ID 68233162), com base no princípio da cooperação, esta Relatoria renovo por mais 5 (cinco) dias o prazo para apresentar os documentos solicitados ou realizar o preparo, conforme o despacho de ID 67963188. O prazo decorreu in albis em 12/02/2025, conforme a certidão de ID 68714891. O apelante apresentou nova petição (ID 69138455), alegando estar impossibilitada de exercer as suas atividades profissionais desde 31/01/2025, em razão de cirurgia na coluna cervical. Afirma ser impossível substabelecer para outro profissional, por se tratar de assistência jurídica pro bono. Requer nova dilação de prazo a partir do final do último atestado médico, ou seja, dia 28/02/2025, em atenção à licença médica da patrona da causa. Subsidiariamente pleiteia novo prazo para juntada de novos relatórios médicos. O despacho de ID 69235468 renovou o prazo para a parte apresentar os documentos solicitados ou realizar o preparo. Em petição (IDs 69576486 e ss.), o recorrente colacionou novos atestados e relatório médico. Por meio de despacho (ID 69926881), esta Relatoria concedeu o prazo de mais 5 (cinco) dias para o apelante apresentar os documentos solicitados no despacho ID 67963188 ou realizar o preparo, sob pena de deserção. O recorrente peticionou alegando que sua renda mensal é inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se encontra totalmente comprometido com despesas básicas. Acrescenta estar em situação de superendividamento, sendo incapaz de arcar com as custas processuais. Colacionou documentos (IDs 70310257 e ss.). É o breve relatório. Decido. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, sobretudo considerando que o recorrente não carreou documento capaz de demonstrar a alegada situação de miserabilidade, mesmo após esta Relatora ter oportunizado, por diversas ocasiões, a juntada de elementos capazes de comprovar sua alegação. O “orçamento familiar”, colacionado ao ID 70310257, foi produzido de forma unilateral, não explicitando a disparidade entre a renda alegada (de R$ 9.465,25) e as despesas de R$ 15.623,13. As contas de água e de luz ao ID 70310249 e o boleto de telefonia móvel ao ID 70310250 não contribuem para comprovar a situação de miserabilidade do apelante. Chama a atenção tão só o alto valor das cobranças de fornecimento de eletricidade, superando R$ 900,00 (ID 70310249, pgs. 1/3). É certo que o recorrente juntou extratos de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária (IDs 70310251 e 70310252) de valor moderado (cerca de R$ 7.572,20), mas não colacionou, conforme determinado, a última declaração de imposto de renda. Deixou de comprovar, conforme o próprio ônus processual, que essa é a sua única renda. De fato, em consulta ao sítio da Receita Federal (in: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/, acessado em 02/04/2025, às 18h17)., verificou-se que o apelante recebeu restituição de imposto de renda em 30/09/2024, em sua conta bancária na agência 1004 do Banco do Brasil – cujos extratos não foram juntados aos autos. Ficou patente que o recorrente não cumpriu a determinação de produzir os extratos de suas contas bancárias e cartões de crédito. Juntou tão só o saldo de uma conta na instituição de pagamento (fintechn) NUBANK, em que não houve nenhuma movimentação entre 31/01/2025 e 27/03/2025 (IDs 70310253 a 70310256). Em conclusão, ao apresentar documentação incompleta após diversas oportunidades, o recorrente deixou de cumprir o ônus processual de demonstrar o próprio direito. Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1363993, 07526788120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1419706, 07320235420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022) (grifou-se) Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante BRYDNER DREON TENÓRIO para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora